Tribunal: TJES
Processo: 5004205-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENDOSSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA contra sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta contra LUZILDO ADEODATO BORGES, K7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de irregularidade no polo passivo. O autor buscava a constituição de título executivo judicial sobre seis cheques emitidos pelo recorrido Luzildo Adeodato Borges, dos quais três foram endossados por K7 Química e três por Alphacar. Alegou-se, também, a existência de grupo econômico entre os réus para justificar a solidariedade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação monitória sem julgamento de mérito, por falta de regularização do polo passivo, é justificável; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os réus baseada em alegação de formação de grupo econômico em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo sem julgamento de mérito se justifica pela inobservância, pelo autor, da determinação judicial de delimitar o polo passivo da ação, especificando quais cheques cada requerido endossou, conforme requerido pelo juízo de origem para evitar a inclusão de partes sem responsabilidade solidária sobre os títulos.

4.
A responsabilidade dos endossantes se limita aos cheques por eles endossados, em conformidade com os arts. 17 e 51 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), que estabelece a solidariedade apenas entre emitentes e endossantes de cada título específico, não havendo previsão legal que permita estender a responsabilidade a endossantes de cheques distintos.

5.
A alegação de grupo econômico entre os réus para justificar a solidariedade passiva carece de comprovação. O simples parentesco entre sócios e coincidência de endereços são insuficientes para configurar grupo econômico, sendo necessária prova robusta e específica que demonstre a atuação conjunta dos réus com objetivo de fraudar ou iludir credores, o que não foi apresentado nos autos.

6.
A ação monitória destina-se à obtenção de crédito baseado em documentos escritos sem eficácia de título executivo, não sendo o meio adequado para discutir, em profundidade, questões complexas de grupo econômico ou solidariedade entre empresas de sócios relacionados.

7.
A sentença observa corretamente o disposto no art. 700 do CPC, que exige prova documental adequada à cobrança do crédito, e o princípio da economia processual, ao evitar a inclusão de partes sem legitimidade no polo passivo, sem provas suficientes para justificar a solidariedade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária no âmbito da Lei do Cheque limita-se aos emitentes e endossantes de cada título específico, não se estendendo a endossantes de cheques distintos. 2. A configuração de grupo econômico para fins de responsabilidade solidária exige prova robusta e específica, não sendo suficiente a mera alegação de parentesco entre sócios ou coincidência de endereços. 3. A ação monitória não se presta à discussão de questões complexas de responsabilidade solidária baseada em grupo econômico, salvo prova documental inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 700; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 17, 19 e 51.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004205-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADO: LUZILDO ADEODATO BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENDOSSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA contra sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta contra LUZILDO ADEODATO BORGES, K7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de irregularidade no polo passivo. O autor buscava a constituição de título executivo judicial sobre seis cheques emitidos pelo recorrido Luzildo Adeodato Borges, dos quais três foram endossados por K7 Química e três por Alphacar. Alegou-se, também, a existência de grupo econômico entre os réus para justificar a solidariedade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação monitória sem julgamento de mérito, por falta de regularização do polo passivo, é justificável; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os réus baseada em alegação de formação de grupo econômico em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo sem julgamento de mérito se justifica pela inobservância, pelo autor, da determinação judicial de delimitar o polo passivo da ação, especificando quais cheques cada requerido endossou, conforme requerido pelo juízo de origem para evitar a inclusão de partes sem responsabilidade solidária sobre os títulos.

4.
A responsabilidade dos endossantes se limita aos cheques por eles endossados, em conformidade com os arts. 17 e 51 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), que estabelece a solidariedade apenas entre emitentes e endossantes de cada título específico, não havendo previsão legal que permita estender a responsabilidade a endossantes de cheques distintos.

5.
A alegação de grupo econômico entre os réus para justificar a solidariedade passiva carece de comprovação. O simples parentesco entre sócios e coincidência de endereços são insuficientes para configurar grupo econômico, sendo necessária prova robusta e específica que demonstre a atuação conjunta dos réus com objetivo de fraudar ou iludir credores, o que não foi apresentado nos autos.

6.
A ação monitória destina-se à obtenção de crédito baseado em documentos escritos sem eficácia de título executivo, não sendo o meio adequado para discutir, em profundidade, questões complexas de grupo econômico ou solidariedade entre empresas de sócios relacionados.

7.
A sentença observa corretamente o disposto no art. 700 do CPC, que exige prova documental adequada à cobrança do crédito, e o princípio da economia processual, ao evitar a inclusão de partes sem legitimidade no polo passivo, sem provas suficientes para justificar a solidariedade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária no âmbito da Lei do Cheque limita-se aos emitentes e endossantes de cada título específico, não se estendendo a endossantes de cheques distintos. 2. A configuração de grupo econômico para fins de responsabilidade solidária exige prova robusta e específica, não sendo suficiente a mera alegação de parentesco entre sócios ou coincidência de endereços. 3. A ação monitória não se presta à discussão de questões complexas de responsabilidade solidária baseada em grupo econômico, salvo prova documental inequívoca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9212461, integrada pela decisão de Id nº 9212464, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
LUZILDO ADEODATO BORGES, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o recorrente aduz, em síntese, que que além de ser parte legítima para ajuizar ação monitória, “(...) também pode cobrar dos endossantes, eis que a lei de regência do título arts. 21, 51 e 47, II, expressamente prevê a solidariedade entre os emitentes e endossante ao pagamento do crédito previsto na cártula, portanto todos os recorridos são obrigados ao pagamento”.

Assevera “ que todos os Recorridos fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo seus sócios familiares, conforme foi destacado na petição de Id. 28607086, nos autos de origem inclusive todas as empresas Recorridas possuem o mesmo endereço na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 328, BR 101, Comunidade Urbana de Iguape, Guarapari/ES que poderia facilmente ser comprovado caso fosse aberta a fase instrutória, que a Recorrente recebeu os títulos diretamente da empresa Recorrida Alphacar que os referidos títulos garantiriam sua obrigação para com a Recorrente.”

Defende, ainda, “que houve violação aos dispositivos dos artigos 17, 21, 51 e 47, II, da Lei nacional n. 7.357/85, dos artigos 903, 904, 910 do Código Civil, e dos artigos 700 I, e 701 do CPC.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença com o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, o prosseguimento em relação ao requerido Luzildo Adeodato Borges.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9212461, integrada pela decisão de Id nº 9212464, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
LUZILDO ADEODATO BORGES, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o recorrente aduz, em síntese, que que além de ser parte legítima para ajuizar ação monitória, “(...) também pode cobrar dos endossantes, eis que a lei de regência do título arts. 21, 51 e 47, II, expressamente prevê a solidariedade entre os emitentes e endossante ao pagamento do crédito previsto na cártula, portanto todos os recorridos são obrigados ao pagamento”.

Assevera “ que todos os Recorridos fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo seus sócios familiares, conforme foi destacado na petição de Id. 28607086, nos autos de origem inclusive todas as empresas Recorridas possuem o mesmo endereço na Rodovia Governador Mário Covas, S/N, KM 328, BR 101, Comunidade Urbana de Iguape, Guarapari/ES que poderia facilmente ser comprovado caso fosse aberta a fase instrutória, que a Recorrente recebeu os títulos diretamente da empresa Recorrida Alphacar que os referidos títulos garantiriam sua obrigação para com a Recorrente.”

Defende, ainda, “que houve violação aos dispositivos dos artigos 17, 21, 51 e 47, II, da Lei nacional n. 7.357/85, dos artigos 903, 904, 910 do Código Civil, e dos artigos 700 I, e 701 do CPC.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença com o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, o prosseguimento em relação ao requerido Luzildo Adeodato Borges.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Pretende a parte autora a reforma da sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, IV do CPC, por desatendimento da ordem de emenda.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, a empresa autora, ora recorrente, ajuizou a ação monitória para constituir em título executivo judicial 06 (seis) cheques, carreados aos autos no Id. 26757806, sendo que todos os cheques foram emitidos pelo recorrido Luzildo Adeodato Borges, tendo como beneficiária a apelante e, desses 03 foram endossados pela recorrida K7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA-ME, e 03 foram endossados pela recorrida ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI, sendo que todos foram apresentados na instituição bancária e devolvidos por ausência de fundos.

Narra a parte autora que tentou receber o crédito de forma amigável, contudo diante da impossibilidade propôs a presente ação visando o recebimento de seu crédito, o qual perfaz a importância de R$ 457.214,42 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos).

Colhe-se dos autos que o juízo
a quo
, considerando a necessidade de regularização do polo passivo, na medida em que dos 06 (seis) cheques emitidos pela pessoa física de
Luzildo Adeodato Borges,
03 (três) foram endossados por
K7 Química do Brasil LTDA.
, e 03 (três) por
Alphacar Compra e Venda de Veículos Eirel,
concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial no que tange a indicação dos cheques pretendia prosseguir com a ação, ou retificar o polo passivo do feito, haja vista que os títulos possuem endossantes distintos,
sob pena de extinção do feito
.

O autor se manifestou na sequência (Id nº 9212460), no sentido de que pretende prosseguir contra todos os requeridos, nos termos da petição inicial e, ainda, destacou o fato de que todos os réus fazem parte do mesmo grupo econômico e, por tal razão foram inseridos no polo passivo da demanda.

Ato contínuo, os autos foram conclusos ao d. Juiz de origem que sentenciou pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, face à negligência do autor no atendimento da determinação de emenda.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente em querer reverter o comando sentencial, entendo que se revela acertado o desfecho lançado pelo d. Julgador, eis que a diligência por ele determinada diz respeito à necessidade de delimitar o polo passivo ante a existência de solidariedade pelo valor contido na cártula, objeto da ação monitória.

Nesse contexto, não procedida a correção do vício no tocante à individualização dos cheques ou a retificação do polo passivo, acertado o desfecho promovido pela decisão combatida. Explico.

Sabe-se que o endosso trata-se da transferência do título, podendo ser 'em branco', quando não identifica o endossatário, ou 'em preto', quando o identifica. Naquele caso, admite-se a simples assinatura do credor no verso do título para caracterizá-lo, situação em que o título se torna ao portador e passa a circular por simples tradição, ou seja, não há indicação do endossatário.

Sobre o tema, dispõem os arts. 17 e 19 da Lei n. 7.357/85:

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Nesse sentido, discorre Fábio Ulhoa Coelho:

O endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1a) a simples assinatura do credor no verso do título; 2a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a". Nas duas primeiras caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso considera-se em preto, porque o endossatário estará plenamente identificado. Com o endosso em branco, o título se torna ao portador e passa, por essa razão, a circular por simples tradição. (Curso de Direito Comercial, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402/403).

E, ainda, lição de Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que o endosso corresponde a uma transferência do título. Todo cheque, seja ou não nominal, é transferível, o que importa em reconhecer-lhe a qualidade de circulável. No seu anverso, é usual a cláusula "à ordem" ou "pague-se a", que subentende a autorização para circulação. Entretanto, mesmo que ausente essa autorização, não retira a natureza da transmissibilidade. Sempre está implícita, concretizando-se pela mera assinatura do portador legitimado. (Títulos de Crédito: Lei nº 10.406, de Janeiro de 2002. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 209-210).

Impende salientar que, a teor do que determina o artigo 19 da Lei n. 7.357/1985, "o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais". O § 1º do artigo em questão permite o endosso em branco, que é aquele que não identifica o endossatário e consiste na assinatura do endossante na parte de trás do título, fazendo com que ele passe a circular como se fosse título ao portador.

Todavia, incumbe ao detentor de cheque à ordem demonstrar a sua qualidade de portador legitimado, decorrente de endossos ininterruptos. Nessa linha de raciocínio, o direito de crédito só poderá ser exercido pelo endossatário que comprovar a regularidade da cadeia de transmissão quando da propositura da demanda.

No caso em apreço, não se discute a legitimidade ativa, mas apenas e tão somente a reunião dos requeridos no polo passivo em relação ao objeto da ação monitória, na medida em que “cada endossante responde única e exclusivamente pelo débito representado pelos cheques que endossou, sendo parte ilegítima para compor demanda em relação aos títulos em que sua participação não restou comprovada na inicial”, conforme destacou o d. Magistrado de origem.

Nos termos da legislação aplicável, a responsabilidade solidária no âmbito da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) restringe-se aos emitentes e endossantes em relação aos títulos específicos que endossaram ou emitiram, salvo comprovação inequívoca de integração em grupo econômico que justifique a extensão da obrigação, que não é o caso dos autos, pois demandaria a instauração de incidente para tanto.

A sentença de primeiro grau, de maneira fundamentada, esclareceu que os endossantes K7 QUÍMICA e ALPHACAR não possuem responsabilidade solidária entre si, pois cada um endossou títulos específicos, sem participação conjunta em todos os cheques apresentados. Em sua petição inicial, a apelante não apresentou provas de que os apelados compõem um grupo econômico, limitando-se a alegações de parentesco entre sócios e coincidência de endereços, insuficientes para configurar a solidariedade pretendida.

Cabe ressaltar que a comprovação do grupo econômico para fins de responsabilidade solidária exige robusta demonstração, não podendo esta ser inferida apenas de meras alegações ou presunções.

Com efeito, a ação monitória não se presta à discussão aprofundada de temas atinentes a grupos econômicos ou vínculos de parentesco, servindo estritamente para o recebimento de créditos com base em documentos escritos sem eficácia de título executivo.

Conforme exposto na decisão de origem, o art. 700 do CPC exige que a ação monitória esteja lastreada em prova documental idônea para a exigência do crédito, sem margem para aditamentos que venham a estender a legitimidade passiva aos endossantes de títulos não endossados pelo grupo como um todo. Não se mostra razoável, tampouco legítimo, estender a responsabilidade solidária entre os apelados sem prova cabal de que eles atuam em conluio para fraudar ou iludir credores, o que, aliás, demandaria instauração de incidente específico e produção de provas adequadas.

Portanto, não há que se falar em solidariedade baseado exclusivamente em argumento de grupo econômico sem o devido incidente, pois é inaplicável o reconhecimento de solidariedade entre endossantes que não endossaram a totalidade dos títulos objeto da presente demanda.

Assim, a sentença observou adequadamente os requisitos e princípios do processo civil, inclusive quanto ao livre convencimento motivado e à economia processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar